Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-71.2016.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-71.2016.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Advogado(s)
:
PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO

APELADO: JOSEVANIA DE SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 11.738/2008. ATIVIDADE EXTRACLASSE. NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000146-71.2016.8.05.0213, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL e como apelada JOSEVANIA DE SOUZA MACEDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.